Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001681-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DILSON CANDIDO SOBRAL - CPF: 897.689.659-91 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” - BANCÁRIO - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À RECONVENÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial, por não ser a impugnação à contestação uma peça obrigatória, a sua falta, obviamente, não gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo réu na defesa, pois as alegações de fato e de direito já foram consubstanciadas pela parte autora na petição inicial.

3. Cabe ao consumidor comprovar, por meio de documentos hábeis, que a taxa de juros cobrada pela instituição bancária em decorrência de contrato firmado é ilegal.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DILSON CÂNDIDO SOBRAL
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.o
1007528-74.2022.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por
AYMORÉ CRED. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, informou que não há se falar em intempestividade da contestação à reconvenção, posto que esta sequer foi recebida; bem como determinou seja a reconvenção emendada com indicação do valor da causa e recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão informando que, “
por despacho pronto, a liminar foi deferida e o agravante ficou sem seu bem, mesmo tendo pago mais de 70% do objeto
.

Cita que “
em sede de contestação, alegou-se a descaracterização da mora pela prática do anatocismo não convencionado, além de se apontar diversas cláusulas abusivas
”. Ademais, alega não estar em mora, motivo pelo qual requereu-se a restituição do bem.

Justifica que do ajuizamento da ação, já havia integralizado a quantia de R$ 13.202,40 (treze mil duzentos e dois reais e quarenta centavos), contra o débito de R$ 12.522,72 (doze mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). Fundamenta que “
o agravante foi atraído por juros de 1,57% ao mês, enquanto se praticava 67,96% ao ano (ou 5,66% ao mês)
”.

Ademais, no que tange à reconvenção, explicita que a agravante tinha ciência inequívoca de que o agravado apresentou a peça defensiva, protocolando impugnação à contestação e à reconvenção de modo extemporâneo, apontando que “
não pode o Juízo ‘devolver’ o prazo por falta de previsão legal
”.

Expõe que “
superada a fase processual de recebimento de inicial e contestação e depois de iniciada a instrução (indicação de provas) justamente porque não houve manifestação sobre a contestação, não pode o Juízo, de forma indireta, ‘ressuscitar’ fases processuais anteriores
”. Ainda, cita que não é admitido que o Juízo estenda o prazo em benefício de uma das partes sem expor qual foi a codificação ou lei utilizada.

Por fim, mencionando sobre a ausência de impugnação à contestação, alude que “
se não houve impugnação aos fatos impeditivos e modificativos, bem como ciente de que deveria se manifestar nos autos, não contestou a reconvenção, a revelia e a confissão do agravado deve ser duplamente aplicada
”.

Diante do exposto, pugna o agravante seja declarada a revelia da agravada no que tange as matérias arguidas em sede de reconvenção; reconhecida e declarada a confissão sobre os fatos impeditivos e modificativos trazidos na contestação e que se declare a extemporaneidade da contestação à reconvenção; reconhecida e declarada a preclusão consumativa do Juízo para devolver o prazo para a agravada contestar a reconvenção; bem como seja imediatamente restituído o veículo do agravante na condição de depositário.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária ré informa que “
a aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito
”, possuindo natureza relativa, devendo o juiz buscar a veracidade dos fatos alegados pela parte autora nos elementos de prova anexados aos autos, proferindo sentença de acordo com seu convencimento.

Assim, requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dilson Candido Sobral contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar” n.o 1007528-74.2022.8.11.0015, proposta em seu desfavor por Aymoré Cred. Financiamento e Investimento S.A., informou que não há se falar em intempestividade da contestação à reconvenção, posto que esta sequer foi recebida; bem como determinou seja a reconvenção emendada com indicação do valor da causa e recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, informou que não há se falar em intempestividade da contestação à reconvenção, posto que esta sequer foi recebida; bem como determinou seja a reconvenção emendada com indicação do valor da causa e recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a impugnação à contestação e à reconvenção foi apresentada de modo intempestivo. Corroborando com tal fato, anexo aos autos há certificação de que decorreu o prazo legal, sem que houvesse qualquer manifestação do autor acerca da contestação (e reconvenção). Desse modo, por tal motivo, prolatou o Juízo
a quo
que a impugnação apresentada pela instituição bancária não foi recebida.

Sobre tal aspecto, necessário esclarecer que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “
por não ser a impugnação à contestação uma peça obrigatória, a sua falta, obviamente, não gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo réu na defesa, pois as alegações de fato e de direito já foram consubstanciadas pela parte autora na petição inicial
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.057732-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2018, publicação da súmula em 23/08/2018).

Acerca pedido quanto à decretação da revelia da agravada no que tange as matérias arguidas em sede de reconvenção, tendo em vista que a impugnação não foi recebida pelo Juízo
a quo
, esta deve ser declarada no que tange à reconvenção.

No entanto, importante frisar que a revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

Assim, não há como declarar a confissão da instituição bancária quanto aos argumentos expostos na contestação, eis que apresentou fundamentos e provas junto à petição inicial que devem ser avaliados.

Oportuno mencionar ainda que à instituição bancária autora não devolvido o prazo para contestar a reconvenção, e sim foi oportunizada às partes prazo para especificarem as provas que pretendem produzir além das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Por fim, no que tange à alegada ilegalidade das taxas de juros aplicadas, tal argumento não foi devidamente comprovado pelo autor, deixando de anexar documentos hábeis a comprovar ilegitimidade apontada, apresentando cálculos que consideram apenas sua convicção, desqualificando todo o conteúdo presente no contrato pelo agravante firmado com a instituição bancária agravada.

Porto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto decretando a revelia da autora quanto à reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024